Tribunal: TJDFT
Processo: 0747183-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Revisão Criminal requerida pelo acusado contra condenação pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), com pena definitiva fixada em 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor mínimo legal. A defesa alegou a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa, considerando o prazo de 4 (quatro) anos estabelecido no art. 109, inciso V, do Código Penal, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória definitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva retroativa, à luz da pena aplicada e dos prazos prescricionais previstos nos arts. 109, V, e 110, §1o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de caráter excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, e não se destina a substituir recurso ordinário ou a rediscutir fatos e provas já decididos, salvo em situações que demonstrem inequívoca injustiça ou ilegalidade manifesta.
A prescrição retroativa, regulada pelos arts. 109, V, e 110, §1o, do Código Penal, toma como base a pena concretamente aplicada e ocorre se o prazo prescricional correspondente ao quantum da pena transcorrer entre marcos processuais específicos, como o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.
No caso, o prazo prescricional aplicável à pena de 1 (um) ano de detenção é de 4 (quatro) anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal. Contudo, entre o recebimento da denúncia (12/06/2017) e a publicação da sentença condenatória definitiva (03/07/2021), não se verificou o transcurso do prazo de 4 (quatro) anos necessário para a prescrição, porquanto houve a interrupção do prazo em razão da superveniência de outros marcos interruptivos.
O trânsito em julgado para a acusação em 12/07/2021 e para a defesa em 18/07/2021 confirma que a decisão condenatória não foi alcançada pela prescrição retroativa, não havendo, portanto, extinção da punibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pelo prazo prescricional correspondente à pena concretamente aplicada, sendo analisada entre marcos processuais definidos.
Não se reconhece a prescrição retroativa se o prazo prescricional aplicável à pena não transcorreu entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 109, V, e 110, §1o; Código de Processo Penal, art. 621; Lei no 10.826/2003, art. 12.